Tribunal: TJSP
Processo: 2287776-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
ção dos serviços de "Home Care". Irresignação do plano de saúde. Descabimento. Requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil devidamente preenchidos. Autor que foi internado no hospital credenciado junto ao plano de saúde. Perigo de dano patente. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2287776-83.2024.8.26.0000; Relator (a): Daniela Cilento Morsello; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 18/12/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Daniela Cilento Morsello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

18/12/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o plano de saúde custeie todo o tratamento do autor no ambiente hospitalar, até a efetiva implementação dos serviços de "Home Care". Irresignação do plano de saúde. Descabimento. Requisitos previstos no artigo 300 do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o plano de saúde custeie todo o tratamento do autor no ambiente hospitalar, até a efetiva implementação dos serviços de "Home Care". Irresignação do plano de saúde. Descabimento. Requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil devidamente preenchidos. Autor que foi internado no hospital credenciado junto ao plano de saúde. Perigo de dano patente. Recurso desprovido.